Tribunal: TJSP
Processo: 1012538-65.2014.8.26.0079
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Pretensão infringente – Descabimento – Natureza jurídica do depósito – Depósito realizado pelo embargado ainda que tenha sido para garantia do juízo, não lhe retira a característica de pagamento – Depósito tempestivo – Entendimento do STJ previsto em Súmulas e Recurso Repetitivo – Divergência

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Pretensão infringente – Descabimento – Natureza jurídica do depósito – Depósito realizado pelo embargado ainda que tenha sido para garantia do juízo, não lhe retira a característica de pagamento – Depósito tempestivo – Entendimento do STJ previsto em Súmulas e Recurso Repetitivo – Divergência entre julgados - Inexistência.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012538-65.2014.8.26.0079/50000, da Comarca de Botucatu, em que são embargantes
NADIMI MIGUEL MENDES COUTINHO, JONAS MIGUEL, ADIPE MIGUEL
JUNIOR, ELIETE GABRIEL MIGUEL e NADIA MIGUEL BLANCO, é embargado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012538-65.2014.8.26.0079/50000 - Botucatu 2/4
EMBARGTES: NADIMI MIGUEL MENDES COUTINHO, JONAS MIGUEL, ADIPE
MIGUEL JUNIOR, ELIETE GABRIEL MIGUEL E NADIA MIGUEL BLANCO
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 139.235
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão atacado
Pretensão
infringente Descabimento Natureza jurídica do depósito
Depósito realizado pelo embargado ainda que tenha sido para
garantia do juízo, não lhe retira a característica de pagamento
Depósito tempestivo Entendimento do STJ previsto em Súmulas
e Recurso Repetitivo Divergência entre julgados - Inexistência.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração, opostos contra o acórdão de
fls. 300/312, entendendo ter havido contradição, e pretendendo a concessão de efeitos
infringentes aos embargos para que seja revisto o afastamento da condenação do banco-
executado ao pagamento de honorários advocatícios.
É O RELATÓRIO.
Conhece-se dos embargos, mas rejeitam-se os mesmos.
Claramente na decisão embargada foi apontado que não é cabível a fixação
de honorários advocatícios caso haja rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença,
conforme decidido no REsp no 1.134.186-RS, do Min. Luis Felipe Salomão, do Superior
Tribunal de Justiça.
Tal posição jurisprudencial, inclusive, vem consolidada nas Súmulas no 517
e 519, do mesmo Sodalício acima mencionado, segundo as quais:
“São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja
ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento
voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte
executada” (Súmula no 517).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012538-65.2014.8.26.0079/50000 - Botucatu 3/4
“Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença,
não são cabíveis honorários advocatícios” (Súmula no 519).
Isto se justifica, uma vez que deve se considerar a impugnação como
incidente da fase de cumprimento de sentença e, tendo referida impugnação tal natureza
jurídica, não haveria mesmo razão alguma para o estabelecimento de sucumbência,
particularmente, verba honorária, pelo fato de sua rejeição.
Apenas por amor ao argumento, registre-se que o embargado, no prazo da
lei, efetuou depósito do montante apontado no cálculo do embargante, ressalvando que o
fazia como garantia do juízo e para que pudesse apresentar impugnação, questionando o
valor excutido.
Pois bem.
Uma vez realizado tal depósito, não obstante o embargante não tenha tido a
possibilidade de levantar de imediato o respectivo montante, não pode ser retirada deste ato
praticado pelo devedor a característica que tem de pagamento.
Tanto assim é que, uma vez efetuado o depósito, dentro do prazo legal
concedido para tanto, não incide multa.
Fica claro, então, que o depósito feito tempestivamente do valor total
pleiteado pelo credor em procedimento de cumprimento de sentença, serve como efetivo
pagamento, mas, por força de lei, possível que o devedor apresente impugnação e ainda
discuta aspectos do débito, até que seja corretamente apurado e definitivamente fixado.
Ressalte-se que, tratando do tema em debate no recurso sob análise, o
Superior Tribunal de Justiça em regime de recurso repetitivo estabeleceu a seguinte tese:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS DE
MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGO DA INSTITUIÇÃO
DEPOSITÁRIA.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: "Na fase de execução, o depósito
judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a
obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012538-65.2014.8.26.0079/50000 - Botucatu 4/4
2. Aplicação da tese ao caso concreto.
3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO” (REsp 1.348.640, Corte Especial,
rel. Min. Felix Fischer , j. 07/05/2014).
Ora, como acima posto, e também nesta última referência feita, mencionado
expressamente, o depósito judicial é hábil para extinguir a obrigação do devedor, e essa
conclusão afasta totalmente a possibilidade de acolhimento da irresignação demonstrada
pelo embargante.
Terminando, apenas por amor ao argumento, registre-se que não há
divergência entre o acórdão embargado com aquele dos autos no
2010808-74.2016.8.26.0000, na medida em que ambos afirmam a possibilidade de
condenação em honorários na fase de cumprimento de sentença, mas apenas e tão somente
na hipótese de depósito realizado além do prazo previsto em lei.
Nestes termos, REJEITO os embargos de declaração.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator